Tribunal: TJBA
Processo: 0323520-78.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0323520-78.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA Advogado(s): ROBSON DA SILVA SANTOS APELADO: PAULO CEZAR SOUZA TAVARES e outros (2) Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PELO JUÍZO DE ORIGEM. ATUAÇÃO DILIGENTE DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu Ação Monitória, reconhecendo de ofício a prescrição intercorrente sob o fundamento de paralisação processual por período superior ao prazo prescricional. A parte autora, Mútua – Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, argumenta que promoveu todas as diligências cabíveis para a citação dos réus e satisfação do crédito, não podendo ser penalizada pela demora atribuída a entraves externos e operacionais do Judiciário. II. Questão em discussão: Delimita-se a controvérsia em verificar se houve inércia processual por parte da autora a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, bem como se é válida a decretação dessa modalidade de prescrição sem prévia intimação da parte interessada para manifestação. III. Razões de decidir: A prescrição intercorrente exige a presença de inércia inequívoca do credor na condução do processo, conforme entendimento do STJ no REsp 1.604.412/SC (Tema 1 do IAC). O conjunto probatório demonstra que a autora diligenciou constantemente no feito, com requerimentos de citação por diversos meios, buscas de endereços, pedidos de penhora e outras providências voltadas à satisfação do crédito. A paralisação processual decorreu de fatores externos à parte autora, notadamente a dificuldade de localização dos réus e morosidade dos mecanismos judiciais, não se podendo imputar-lhe desídia. Aplicável a Súmula 106 do STJ, que afasta a prescrição nos casos em que a demora seja causada pelo próprio aparato judicial. A decretação da prescrição intercorrente, ademais, exige a intimação pessoal do credor, sob pena de nulidade, o que não ocorreu nos autos. IV. Conclusão: Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 0323520-78.2012.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como parte recorrente MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA e parte recorrida PAULO CEZAR SOUZA TAVARES E OUTROS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, Salvador, 2026. PRESIDENTE ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE SEGUNDO GRAU RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA